Tribunal: TJSP
Processo: 9092086-22.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09 – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, mantido o parcial provimento do reexame necessário, não provido o outro recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9092086-22.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é
embargado LUIZ ALBERTO BECHELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Alterado parcialmente o entendimento anteriormente adotado no v.
acórdão, mantiveram o parcial provimento do reexame necessário, não
provido o outro recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9092086-22.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.119 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.119
Ref.: Apelação Cível no 9092086-22.2009.8.26.0000 São Vicente.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Luiz Alberto Bechelli.
Juiz: Artur Martinho de Oliveira Júnior.
APELAÇÃO CÍVEL Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, II, do novo Código de Processo Civil
Correção
monetária dos débitos de natureza previdenciária Incidência
do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da
Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91,
e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
Afastamento da TR na atualização do débito judicial

Incidência imediata do IPCA-e desde 30.06.2009, data de
vigência da Lei no 11.960/09 Inteligência do entendimento
adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável
esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização
dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por
maioria de votos, todos os “embargos de declaração” opostos
ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido
Tema 810 da Repercussão Geral Alteração, em parte, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9092086-22.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.119 – hb
3
posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, mantido
o parcial provimento do reexame necessário, não provido o
outro recurso.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público às fls. 225/226, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, em que se entendeu que a correção monetária
se sujeita à incidência do INPC no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e
que os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09), devem ser reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do
disposto no art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil, à luz do
entendimento do adotado pelo Col. STJ no julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, referente ao Tema no 905.
É o relatório.
É certo que, no aresto de fls. 173/178, este relator
consignou que os juros de mora seriam devidos a partir do termo inicial do
benefício recalculado, mês a mês, decrescentemente, no percentual de 1% ao
mês durante todo o período, à luz do art. 406, do Código Civil, c.c. art. 161,
§1o, do CTN, além de asseverar que o débito seria corrigido monetariamente
consoante o art. 41, da Lei acidentária, isto é, pelo IGP-DI (e legislações
posteriores) até o valor definitivo apurado na conta de liquidação e, após, pelo
IPCA-e ou por outro índice que venha a substituí-lo, na forma do art. 100, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9092086-22.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.119 – hb
4
Contudo, na conclusão do julgamento do RE no
870.947/SE, na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral reconhecida,
em que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em acórdão
publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, os juros de mora incidirão no percentual de 1% ao
mês até o início de vigência da Lei no 11.960/09 e, a partir de então, seguirão
os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-
F, da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
De outra banda, a decisão afastou o uso da TR na correção
monetária do débito judicial a partir da edição da Lei no 11.960/09, mesmo no
período da dívida anterior à expedição, acompanhando no ponto o
posicionamento já firmado pelo próprio STF em relação à atualização no
período posterior àquela expedição, porquanto se trataria de índice prefixado
e inadequado à recomposição da inflação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9092086-22.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.119 – hb
5
Por sua vez, em 24.09.2018, a Corte Suprema, por meio de
decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux, atribuiu efeito
suspensivo aos “embargos de declaração” opostos contra o v. acórdão
prolatado no aludido RE no 870.947/SE, Tema 810 da Repercussão Geral, e
ordenou a suspensão do decidido, com fundamento no art. 1.026, §1o, do
CPC/2015, c.c. art. 21, V, do RISTF, sendo conveniente, então, para a solução
da controvérsia, que se aguardasse aquela decisão em relação ao seu âmbito
de eficácia e respectiva modulação dos efeitos.
Já na sessão realizada em 03.10.2019, novamente o
Plenário do STF concluiu que o IPCA-e se aplica desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, razão pela
qual rejeitou todos os aludidos “embargos”, por maioria de votos, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, em acórdão
publicado em 03.02.2020.
Dessa maneira, a meu ver, é plenamente válida a
imediata aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09.
Nesse contexto, modificado, em parte, o entendimento
anteriormente adotado e empregado o posicionamento da Corte Superior
quanto à correção do débito, de rigor o prosseguimento da futura execução
com a observância dos parâmetros acima traçados.
Ante
o
exposto,
ALTERADO
PARCIALMENTE
o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão, MANTÉM-SE o PARCIAL
provimento do reexame necessário, NEGANDO-O ao outro recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9092086-22.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 37.119 – hb
6
ALDEMAR SILVA
Relator